Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723819-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS SOARES FILHO REU: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 42730709 e 44079749, o Requerido "encontra-se viajando, sem previsão de retorno". Na segunda diligência, restou consignado na certidão que o imóvel estava fechado e que a Oficiala "deixou recado, sem retorno", todavia não há identificação de quem teria prestado tal informação, bem como não há qualquer observação acerca de suspeita de ocultação, o que faz despontar a ausência dos requisitos para a citação por hora certa. Assim, renove-se a diligência de citação, no prazo de cinco dias, atentando-se o Oficial de Justiça designado que deve certificar pormenorizadamente o ato e, em caso de eventual suspeita de ocultação, promover a citação por hora certa, nos termos do artigo 252 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator